Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747376-66.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711013-88.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MARQUES CUNHA DESPACHO O benefício da assistência jurídica gratuita foi instituído pela Magna Carta com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários sucumbenciais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, a concessão de tal benesse pode se dar mediante afirmação da parte interessada, desde que esteja em consonância com os elementos probatórios dos autos. Vale dizer, a presunção de pobreza evidenciada pela declaração é relativa, permitindo-se a revogação do benefício na hipótese de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem. Assim, tendo em vista os elementos probatórios apresentados pela parte agravante, que indicam a modificação na situação financeira da autora, fica a parte agravada intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos de suas contas bancárias, referentes aos últimos 12 meses, a fim de demonstrar movimentação financeira condizente à hipossuficiência alegada. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora